Tribunal: TJDFT
Processo: 0745362-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745362-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA VALERIA DE PAULA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora para que esclareça, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, se persiste o interesse de agir, uma vez que foi publicado no DJDF de 24/10/2024 - Pág. 40 (https://www.dodf.df.gov.br/dodf/jornal/visualizar-pdf?pasta=2024|10_Outubro|DODF%20205%2024-10-2024|&amp;arquivo=DODF%20205%2024-10-2024%20INTEGRA.pdf), portaria com o seguinte teor: PORTARIA No 1.398, DE 23 DE OUTUBRO DE 2024 SECRETÁRIA EXECUTIVA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, por delegação de competência conferida por meio da Portaria no 367, de 21 de julho de 2019, e conforme o disposto na Portaria no 779, de 11 de julho de 2024, resolve: Art. 1o Autorizar o afastamento remunerado para estudos de ALESSANDRA VALÉRIA DE PAULA, matrícula 202.632-5, da carreira Magistério Público do Distrito Federal, para cursar Doutorado Acadêmico em Educação, na Universidade de Brasília, a contar de 14/10/2024 até 14/10/2028, com liberação na carga horária de 40 horas (processo no 00080-00208269/2024-20). [...] Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital